Tribunal: TJBA
Processo: 8008752-60.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8008752-60.2020.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TICIANO BOAVENTURA FERREIRA, TARÍSIO REBOUÇAS PORTO JÚNIOR APELADO: CLEUZA BATISTA DE SOUSA Advogado(s): MAYRA ALEXANDRA SANTANA SANTOS, ANA LUÍSA ROCHA BARBOSA, JANILTON NOVAIS FERREIRA, MATEUS CAIRES SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CASSI. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO ANTIGO. MEDICAMENTO DOMICILIAR. EXEMESTANO. TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA. NEGATIVA DE COBERTURA. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. R$ 10.000,00. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8008752-60.2020.8.05.0274, em que são litigantes os acima indicados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.